Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716602-32.2019.8.07.0020 APELANTE: AYME CHAVES NOGUEIRA SANTIAGO, JONAS DAVI BORGES SANTIAGO APELADO: VANDERCI NEVES COSTA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/04/2023 a 27/04/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora